Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-20.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004843-20.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALDEMAR JORGE ROSA DOS SANTOS - CPF: 407.716.609-87 (APELANTE), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), IKARO GEORGE ROSA DOS SANTOS - CPF: 706.360.461-92 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), IKARO GEORGE ROSA DOS SANTOS - CPF: 706.360.461-92 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), WALDEMAR JORGE ROSA DOS SANTOS - CPF: 407.716.609-87 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECUSA DE COBERTURA AO ARGUMENTO DE TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – DESCABIMENTO – CONDIÇÕES GERAIS QUE PREVIAM A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – COBERTURA DEVIDA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL SEGURADO – CABIMENTO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DOS SEGURADOS PROVIDO.

Rejeita-se as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelos demandados nas respectivas contrarrazões, uma vez que os Autores/Apelantes apresentaram fundamentos que combatem os fundamentos da sentença, pugnando pela sua reforma no ponto de interesse.

Não há como se acolher a alegação de ausência de cobertura e de mera liberalidade na renovação automática do contrato, uma vez que, nos termos das condições gerais do seguro, era ônus das empresas demandadas de comprovar notificação, no prazo previsto, contrariamente à renovação automática do seguro, o que não ocorreu.

Há necessidade de atualização do valor segurado, sob pena de esse ser corroído pelo decurso do tempo com a inflação observada no período.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1004843-20.2021.8.11.0051

APELANTES:
IKARO GEORGE ROSA DOS SANTOS, WALDEMAR JORGE ROSA DOS SANTOS, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

APELADOS:

IKARO GEORGE ROSA DOS SANTOS, WALDEMAR JORGE ROSA DOS SANTOS, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por IKARO GEORGE ROSA DOS SANTOS e WALDEMAR JORGE ROSA DOS SANTOS e por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
ajuizada pelos primeiros em face da Seguradora e do Banco Votorantim S.A. (proc. n. 1004843-20.2021.8.11.0051), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os demandados, solidariamente, “
ao pagamento do saldo devedor à época do falecimento, observando o teto de R$ 25.000,00
”, sem nenhuma atualização, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico auferido pela parte Autora.

IKARO GEORGE ROSA DOS SANTOS e WALDEMAR JORGE ROSA DOS SANTOS, em suas razões, aduzem, em síntese, que “
os juros de mora e correção monetária são consectários da condenação judicial, devendo ser impostos mesmo de ofício pelo juiz
”.

Pugnam pelo provimento do recurso “
a fim de incluir na condenação os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro
”.

Contrarrazões apresentadas pela Seguradora no Id. 196341206 e pelo Banco Votorantim S.A. no 196341208.

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., em suas razões, alega, em síntese, ilegitimidade passiva e inexistência de contrato vigente ao tempo do sinistro, visto que “
o contrato de seguro prestamista em questão vigorou entre 22/05/2018 e 22/05/2020
” e “
a morte da Sra. Luzinete Rosa de Pinho ocorreu em 02/04/2021
”, sendo a renovação automática do contrato trata-se de mera liberalidade da seguradora.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões – Id. 196341209.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por IKARO GEORGE ROSA DOS SANTOS e WALDEMAR JORGE ROSA DOS SANTOS e por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada pelos primeiros em face da Seguradora e do Banco Votorantim S.A. (proc. n. 1004843-20.2021.8.11.0051), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os demandados, solidariamente, “
ao pagamento do saldo devedor à época do falecimento, observando o teto de R$ 25.000,00
”, sem nenhuma atualização.

Rejeito, de início, as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelos demandados nas respectivas contrarrazões, uma vez que, como determina o art. 1.010, II, do CPC, os Autores/Apelantes apresentaram fundamentos que combatem os fundamentos da sentença, pugnando pela sua reforma no que se refere a necessidade de atualização do teto securitário.

Outrossim, a despeito da impugnação à gratuidade formulada em sede de contrarrazões pela Instituição Financeira, é cediço que é ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário.

No caso, nada trouxe o Banco para desconstituir o deferimento dado pelo Juízo singular, de forma que a gratuidade se mantém.

Por sua vez, a ilegitimidade passiva da Seguradora, ao argumento de que o evento ocorreu fora da vigência da apólice, é matéria que se confunde com o mérito, de modo que com ele será analisada.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na análise da legitimidade da recusa dos demandados em recusar a cobertura prestamista em contrato de financiamento de veículo automotor, ao argumento de que a morte da segurada ocorreu fora do período de vigência do contrato de seguro, de 24 meses.

No caso, prevê o certificado de seguro prazo de vigência da proteção financeira de 24 meses, de 20/05/2018 a 20/05/2020 (Id. 196339743), o que motivou a negativa de cobertura, considerando a ocorrência do óbito da segurada Luzinete Rosa de Pinho em 02/04/2021 (Id. 196339742).

Entretanto, em que pese a previsão do prazo de vigência de 24 meses, as condições gerais, em específico em sua cláusula 12.3, previam o seguinte (Id. 196341181, p. 15):

“
O prazo de vigência do seguro varia conforme estabelecido no contrato, podendo ser renovado automaticamente uma única vez, pelo mesmo período, salvo se ocorrer uma das situações previstas nestas Condições Gerais, que trata do cancelamento do seguro, ou se a Seguradora ou o Estipulante, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, comunicar por escrito o desinteresse pela renovação
”.

Ora, o artigo 47 do CDC dispõe que “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Nesse cenário, não há como se acolher a alegação de ausência de cobertura e mera liberalidade de renovação automática do contrato, uma vez que era ônus das empresas demandadas de comprovar notificação, no prazo previsto, contrariamente à renovação automática do seguro, o que não ocorreu, de forma que, quando do sinistro, o seguro estava em plena vigência, sendo devida a cobertura.

Para além disso, é cediço que o tempo de vigência do seguro prestamista não pode ser menor do que o tempo de vigência do financiamento, pois o objetivo do seguro é dar segurança ao segurado, caso haja eventual sinistro, tal como ocorreu na presente demanda.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AÇÃO COMINATÓRIA - SEGURO PRESTAMISTA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSOS. 1) APELO (SEGURADORA) -
SEGURO PRESTAMISTA COM VIGÊNCIA INFERIOR AO DO MÚTUO - DESCABIMENTO - CONDIÇÕES GERAIS QUE PREVIAM A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, FACULTANDO APENAS À PRESTADORA E À FINANCEIRA MANIFESTAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO
- ALÉM DA CLÁUSULA POTESTATIVA SER ABUSIVA, SEQUER HOUVE COMPROVAÇÃO DE REFERIDA NOTIFICAÇÃO - VIOLAÇÃO, AINDA, AO ARTIGO 13, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNSP No 365, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018 - COBERTURA DEVIDA - COSSEGURO NÃO OPONÍVEL À CONSUMIDORA - CERTIFICADO QUE CONTÉM O NOME APENAS DA CARDIF - DEVOLUÇÃO DE VALORES, PORÉM, QUE DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA PRESTADORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2) APELO (FINANCEIRA) - COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES - INCOMPROVADA MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3) RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

(TJSP;

Apelação Cível 1000912-86.2021.8.26.0246; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DE COBERTURA AO ARGUMENTO DE TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – DESCABIMENTO – DESCABIMENTO – CONDIÇÕES GERAIS QUE PREVIAM A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E VIOLAÇÃO AO ART. 13, §1o, DA RESOLUÇÃO CNSP N. 365/2018 – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há como se acolher a alegação de ausência de cobertura, uma vez que, nos termos das condições gerais do seguro, era ônus das empresas demandadas de comprovar notificação, no prazo previsto, contrariamente à renovação automática do seguro, o que não ocorreu.
Ademais, consoante art. 13, §1o, da Resolução CNSP N. 365, de 11 de outubro de 2018, vigente à época da pactuação, o prazo de vigência do seguro prestamista “deverá corresponder ao prazo da obrigação a que está atrelado, quando esta possuir data prevista de término”. Nos termos do enunciado sumular n. 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (N.U 1021342-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA – COBERTURA DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
Em se tratando de seguro prestamista, cujo objetivo é o pagamento de prestações de financiamento adquirido pelo segurado, ficando este livre de responsabilidade em caso de sinistro, não se justifica referido seguro possuir prazo inferior ao financiamento do veículo
. Embora evidente o transtorno diante da negativa, cuida-se de mero descumprimento contratual, não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto. (N.U 1031375-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)
(destaquei)

De outro norte, razão assiste aos Autores/Apelantes quanto à necessidade de atualização do valor segurado, sob pena de esse ser corroído pelo decurso do tempo com a inflação observada no período.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
” (Súmula 632).

Destarte, tratando-se de cobrança de seguro prestamista, a incidência da correção deve se dar a partir da data da contratação (Súmula 632/STJ), e os juros moratórios incidem desde a citação (art. 405 CC), ante a natureza contratual da demanda, senão vejamos:

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA E TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA APELADO: TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA, ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA, BANCO DO BRASIL AS E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. OMISSÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 609 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDENCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. TRÊS RECURSOS CONHECIDOS. DOIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UM RECURSO DESPROVIDO (...)
8. Tratando-se de cobrança de seguro prestamista a incidência da correção deve se dar a partir da data da contratação (Súmula 632/STJ), e os juros moratórios incidem desde a citação (art. 405 CC), ante a natureza contratual da demanda.
(...) (N.U 0002721-52.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)
(destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 632 STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam porque, ao julgar os Embargos de Declaração, consignei que “Não há, no entanto, qualquer informação extra concernente à obrigação da Seguradora Apelante em pagar aos herdeiros do Segurado eventual saldo remanescente oriundo da diferença entre o capital segurado (R$ 21.840,00) e o valor destinado à quitação do contrato de financiamento.” Assim, no voto
condutor está claro que deve incidir juros de mora e correção monetária sobre o valor do capital segurado, sob pena de esse ser corroído pelo decurso do tempo com a inflação observada no período.
No voto condutor foi esclarecido que a correção monetária deverá incidir a partir da data da contratação do seguro, nos termos do Verbete 632 da Súmula do STJ, tendo em vista a obrigação contratual entre as partes. (N.U 0005931-78.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Por outro lado, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por IKARO GEORGE ROSA DOS SANTOS e WALDEMAR JORGE ROSA DOS SANTOS para determinar a incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data da contratação (Súmula 632/STJ) e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação sobre o valor do capital segurado.

Nos termos do art. art. 85, §11, do CPC, considerando o desprovimento do apelo interposto pela Seguradora, majoro os honorários advocatícios por ela devidos em favor dos patronos dos Autores/Apelantes em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024